Tribunal: STF
Processo: ARE 1305375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA NÃO CABÍVEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
    - Para que se profira sentença de pronúncia é preciso apenas que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
    - Na fase de pronúncia, se não houver prova cabal de que os réus agiram sob o amparo da alegada legítima defesa, é incabível absolvê-los sumariamente.
    - As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos.
    V.V.P.
    - A reiteração de golpes não autoriza o acolhimento da qualificadora do meio cruel, devendo ser excluída pela Instância Revisora por se revelar manifestamente improcedente” (fl. 1, e-doc. 16). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “tanto o juízo de primeiro grau quanto o Egrégio TJMG, ignoraram o interrogatório do denunciado, RAYCAFFI ESTEVÃO DE SOUZA, no qual o mesmo assumiu que a decisão de se municiar de uma faca e desferir os golpes na vítima EDMAR foi exclusivamente dele, afastando qualquer participação dos outros acusados nesta infeliz decisão” (fl. 7, e-doc. 23).
    Reconhece “o entendimento majoritário de grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileira de que, nos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, na sentença de pronúncia, o julgador pode se orientar pelo princípio in dubio pro societate, ou seja, o julgador, tendo dúvidas em relação a autoria e materialidade do delito, deve pronunciar o recorrente para que o mesmo seja julgado pelos seus pares, caso existam indícios de sua participação. Entretanto, tal entendimento que, na dúvida sobre a culpabilidade do agente, autoriza o envio de acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri, além de não ter base na legislação infraconstitucional, ofende frontalmente o princípio da presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 23).
    Assinala “que a acusação não conseguiu provar a alegação de que houve ‘conluio’ entre os acusados para prática do delito. De outro lado, o acusado RAYCAFFI ESTEVÃO DE SOUZA, confessou ter agido sozinho, afastando assim qualquer dúvida sobre a participação dos outros acusados na prática do homicídio, O LAUDO DE NECROPSIA nº 07022014-1 é claro e preciso ao definir como causa da morte perfurações por arma branca – faca” (fl. 9 e-doc. 23).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 27).
    O agravante salienta que “a arguição da inconstitucionalidade da utilização do princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri pode ser verificada nos autos, na simples confrontação entre as razões de apelação e as decisões atacadas. Houve discussão da matéria pelo TJMG no acórdão atacado pelo presente recurso, o que configura o prequestionamento. A defesa sustenta ainda que as ofensas aos dispositivos constitucionais foram diretas e não reflexas” (fl. 3, e-doc. 30).
    Assevera que “não se pode aceitar que o recorrente seja pronunciado quando no cotejo das provas produzidas não emergiu a certeza suficiente para a condenação” (fl. 14, e-doc. 30).
    Ressalta que “a fundamentação utilizada para pronunciá-lo está baseada em um princípio não recepcionado pela nossa Constituição, eis que, na dúvida, deve o magistrado sempre decidir em favor do réu” (fl. 15, e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. Consta dos autos que, em 17.12.2014, foi oferecida denúncia contra Gabriel Augusto de Andrade como incurso nas penas dos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    7. Em 25.1.2018, o juízo da Vara Única da Comarca de Bambuí/MG julgou procedente a denúncia para pronunciar o agravante pelo delito de homicídio triplamente qualificado.
    8. Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito.
    9. Em 23.5.2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1.0051.14.003232-01001, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso para manter a sentença de pronúncia. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. IMPRONÚNCIA NÃO CABÍVEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
    - Para que se profira sentença de pronúncia é preciso apenas que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.
    - Na fase de pronúncia, se não houver prova cabal de que os réus agiram sob o amparo da alegada legítima defesa, é incabível absolvê-los sumariamente.
    - As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser decotadas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos.
    V.V.P.
    - A reiteração de golpes não autoriza o acolhimento da qualificadora do meio cruel, devendo ser excluída pela Instância Revisora por se revelar manifestamente improcedente” (fl. 1, e-doc. 16).
    Ao manter a decisão do juízo de origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou estarem suficientemente demonstrados nos autos os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia:
    “Narra a denúncia que, no dia 7 de fevereiro de 2014, por volta das 3h50min, na Rua Olavo Lopes, Centro, na cidade de Bambuí/MG, os acusados, agindo em concurso com unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, agrediram e desferiram golpe de faca contra a vítima, causando-lhe as lesões que culminaram na sua morte.
    Segundo se apurou, o ofendido encontrava-se na praça central da cidade, local onde também estavam os réus, sendo que esses se desentenderam com a vítima, por essa ter passado na frente na fila de um banheiro, tendo iniciado uma discussão entre eles, que resultou em agressões mútuas.
    Em razão dessas agressões, R.E.S. afirmou aos seus comparsas que iria ceifar a vida de E.A.R.S., munindo-se então de uma faca.
    Após este primeiro fato, a vítima afastou-se e, momentos após, iniciou-se nova discussão entre ela e os acusados. Ato contínuo, o ofendido saiu correndo da praça central, sendo que G.A.A. e G.A.C. saíram correndo ao seu encalço, bem como R.E.S., pilotando uma motocicleta.
    Na Rua Olavo Lopes, dois dos acusados, G.A.A. e G.A.C., passaram a agredir o ofendido com socos e chutes, derrubando-o ao solo; devido à frequência e à intensidade dos golpes, a vítima já não esboçava reação, mas mesmo assim eles continuavam, covardemente, com as agressões.
    Consta também que o terceiro acusado R.E.S., previamente conluiado com os demais, chegou no local munido de uma faca e desferiu três golpes contra a vítima, que já estava descordada e totalmente indefesa, acertando-a na região do tórax.
    Após os golpes fatais, os suspeitos evadiram-se do local dos fatos, sendo que os dois primeiros acusados, G.A.A. e G.A.C., deixaram a cidade de Bambuí/MG, em um veículo emprestado, com destino a outras cidades, para evitarem o encarceramento.
    Narra a exordial acusatória que o crime foi cometido por motivo fútil, devida a desentendimentos de somenos importância anteriores entre a vítima e os acusados. Também foi praticado mediante meio cruel, em virtude dos inúmeros chutes, socos e golpes de faca perpetrados contra o ofendido.
    A vítima, ainda, já não oferecendo qualquer resistência e estando totalmente indefesa, recebeu os golpes que lhe ceifaram a vida, agindo, os acusados, mediante recurso que impossibilitou a sua defesa (fl. 1-d/2-d).
    Primeiramente, salienta-se que, na fase da prolação da sentença de pronúncia, não se procede a um juízo de certeza, mas de probabilidade, somente. Cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre todas as circunstâncias relativas ao fato tido como delituoso, nos termos do art. 5º , inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição da República.
    Tratando sobre a temática, Fernando CAPEZ, acertadamente, esclarece que (…)
    Nessa linha, para que seja proferida a decisão de pronúncia, é necessário que se estabeleça um convencimento acerca da existência da materialidade da conduta e dos indícios de sua autoria.
    É o caso dos autos.
    A materialidade do referido delito resta inegavelmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fl. 4/13), relatório de investigação (fl. 14/24), laudo de necropsia (fl. 30/33) e de levantamento do local dos fatos (fl. 171/182).
    Os indícios de autoria, ao contrário do sustentado pelas defesas, estão suficientemente demonstrados, nos termos do art. 413 do CPP.
    As provas testemunhais coadunam com a existência de indícios de autoria por parte de todos os recorrentes:
    (...) que entraram no carro, seguiram sentido Padaria do Eugênio, quando viram os três virando, E. na frente e os outros dois atrás e, por curiosidade, o depoente virou na esquina da padaria de Eugênio, quando então topou com os dois batendo em E.; que os dois batiam com bastante violência, o depoente não chegou parar o carro; que E. estava caído ao chão quando chegou uma moto com toda velocidade; que o depoente não parou o carro, por isto não viu quem era, mas viu que a mesma desceu da moto, não vendo se a pessoa da moto agrediu E., mas com certeza, pela forma que chegou ao local, também agrediu a pessoa de E.; que quando a pessoa da moto chegou ao local, Gabriel e Gustavo ainda agrediam E.; que quando a pessoa da moto chegou ao local, E. já estava caído ao chão (...) que quando o depoente presenciou Gabriel e Gustavo batendo em E., este já não tinha mais defesa, pois estava caído ao chão; que não presenciou nenhuma ação de E. de agressões físicas em desfavor de G. e G.; (…) testemunha B.C.S., fI. 432/432v.
    (...) quando o depoente viu eles estavam brigando lá embaixo, sendo Gustavo e Gabriel brigando contra E.; que assim que o depoente virou e viu a briga, encostou seu carro, estacionando, sendo que a briga acontecia na esquina abaixo; que Camila ficou muito apavorada, nisso o depoente estava abraçando a mesma, para acalmá-la; que o depoente viu eles brigando, atravessaram a rua brigando; que pela visão do depoente, brigavam com as mãos, murros, tapas, pernadas; que parece que E. caiu ao chão, então parece que pararam; que depois que E. caiu, este não mais levantou; que quando E. caiu ao chão, nisso chegou Raycaffi de moto; que o depoente viu que Raycaffi desceu da moto e, para o depoente, o mesmo desferiu três murros em E.; que quando Raycaffi chegou ao local, Gabriel e Gustavo estavam indo embora, acerca de uns 10 metros de E., sendo que E. continuava caído ao chão; que após a agressão por parte de Raycaffi à vítima, os três, Gabriel, Augusto e Gustavo correram, sendo Raycaffi de moto e os outros dois a pé (...) - W.R.O., fl. 433).
    (...) que quando estavam indo embora para casa, depararam com duas pessoas batendo em uma terceira pessoa, isso se dava descendo na rua da padaria São José; que por curiosidade passaram na rua, viram, mas foram embora; que passaram na mesma esquina onde aconteciam os fatos; que os fatos aconteciam na calçada, enquanto que a depoente e seu namorado passavam de carro pela rua (...) que os agressores batiam na terceira pessoa com chute, mesmo porque a vítima já estava caída no chão (...) que no outro dia a depoente ouviu comentários de que os autores dos fatos foram os três acusados (...) (M.C.O., fl.492).
    A análise dos autos demonstra a existência de um entrevero entre os envolvidos e, conforme prova testemunhal, as agressões perpetradas por Gustavo e Gabriel foram de teor extremamente violento, chegando a deixar o ofendido desacordado. Logo, não se pode concluir pela inexistência de animus necandi.
    Ausentes provas inequívocas, não se pode adotar a versão mais favorável aos réus, suprimindo a competência do Tribunal do Júri para julgar o feito, não cabendo ao juízo de pronúncia, sequer diante da dúvida, definir se a conduta de fato se configurou, já que tal fase rege-se pelo princípio in dubio pro societate.
    Reforça-se que cabe ao Tribunal Popular, em casos de incertezas quanto ao elemento subjetivo do agente, decidir sobre a ocorrência ou não de crimes dolosos contra a vida.
    Outrossim, também não há prova cabal de que os acusados não estivessem previamente ajustados para o cometimento do delito, até porque existia uma relação de amizade entre eles, não podendo desconsiderar a ocorrência das duas brigas anteriores a conduta homicida.
    Não bastasse, embora tenham sido os ferimentos cardíacos provocados pelos golpes de arma branca apontados como a causa determinante da morte da vítima, no laudo pericial, isso não é capaz de excluir a participação dos primeiro e segundo recorrentes e desvinculá-los da prática delitiva, pois há elementos nos autos que demonstram que eles golpearam o ofendido de forma extremamente agressiva, como já manifestado anteriormente, quando este já não esboçava qualquer reação.
    Ao contrário do alegado, portanto, verifica-se que os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia” (fls. 3-9, e-doc. 16).
    10. Rever a conclusão do julgado, após a análise do conjunto probatório realizado pelas instâncias antecedentes, é procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Decisão de pronúncia. Autoria. Materialidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Ausência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nos autos. Vide ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 (Tema 424). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula n. 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.766-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.283.870-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.761-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.083.696-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e processual penal. 3. Homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha. 4. Decisão de pronúncia. Recurso em sentido estrito. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.152.611-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora